Tribunal: CARF
Processo: 17227.720237/2022-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2019, 2020
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário quanto a matérias não suscitadas na impugnação, por configurarem inovação recursal (art. 17 do Decreto no 70.235/1972), tampouco matérias dissociadas dos fundamentos do auto de infração e da decisão recorrida, por ausência de dialeticidade.
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA. CONHECIMENTO RESTRITO À ARGUIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE.
A impugnação intempestiva impede a instauração da fase litigiosa do processo administrativo fiscal (art. 14 do Decreto no 70.235/1972 c/c art. 56, § 2o, do Decreto no 7.574/2011), razão pela qual o Recurso Voluntário da contribuinte deve ser conhecido exclusivamente quanto à alegação de tempestividade da defesa. Não ultrapassado esse ponto, resta vedada a apreciação de qualquer matéria de mérito, ainda que de ordem pública.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO DECORRENTE. SÚMULA CARF No 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão, nos termos da Súmula CARF no 77.
GRUPO ECONÔMICO. IDENTIDADE DE SÓCIOS E ENDEREÇOS. TRANSFERÊNCIA DE EMPREGADOS. CONFIGURAÇÃO.
A mera identidade de sócios, endereços ou nome fantasia, isoladamente, não caracteriza grupo econômico, nos termos do art. 2o, § 3o, da CLT. Todavia, a verificação conjunta de elementos como coincidência de gestão, transferência de empregados entre empresas vinculadas, confusão operacional e suporte financeiro recíproco autoriza a caracterização de grupo econômico de fato para fins previdenciários.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EFEITOS.
A controvérsia relativa à existência ou não de grupo econômico não tem o condão de desconstituir o ato de exclusão do Simples Nacional, cuja legalidade deve ser discutida no processo específico. A exclusão regularmente efetivada produz efeitos a partir do período fixado no ato administrativo, sujeitando a empresa às regras de apuração e recolhimento das contribuições previdenciárias devidas pelas pessoas jurídicas em geral.
REPRODUÇÃO DE TESES JÁ AFASTADAS. FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não demonstrada a improcedência dos fundamentos da decisão recorrida, e limitando-se o recurso à repetição literal das alegações anteriormente rejeitadas, mantém-se a decisão de primeira instância pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 114, § 12, I, do RICARF.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. INTERESSE COMUM. DOLO COMPROVADO.
Comprovada a atuação conjunta e o interesse comum entre as empresas, legítima a imputação de responsabilidade solidária e a manutenção da multa qualificada, diante da constatação de conduta dolosa voltada à evasão de encargos previdenciários mediante utilização indevida do regime do Simples Nacional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720237/2022-72
ACÓRDÃO
1301-007.907 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIEIRA ESCRITORIO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2019, 2020
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário quanto a matérias não suscitadas na
impugnação, por configurarem inovação recursal (art. 17 do Decreto no
70.235/1972), tampouco matérias dissociadas dos fundamentos do auto de
infração e da decisão recorrida, por ausência de dialeticidade.
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. FASE LITIGIOSA
NÃO INSTAURADA. CONHECIMENTO RESTRITO À ARGUIÇÃO DE
TEMPESTIVIDADE.
A impugnação intempestiva impede a instauração da fase litigiosa do
processo administrativo fiscal (art. 14 do Decreto no 70.235/1972 c/c art.
56, § 2o, do Decreto no 7.574/2011), razão pela qual o Recurso Voluntário
da contribuinte deve ser conhecido exclusivamente quanto à alegação de
tempestividade da defesa. Não ultrapassado esse ponto, resta vedada a
apreciação de qualquer matéria de mérito, ainda que de ordem pública.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO DECORRENTE.
SÚMULA CARF No 77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão, nos termos da Súmula
CARF no 77.
GRUPO
ECONÔMICO.
IDENTIDADE
DE
SÓCIOS
E
ENDEREÇOS.
TRANSFERÊNCIA DE EMPREGADOS. CONFIGURAÇÃO.
A mera identidade de sócios, endereços ou nome fantasia, isoladamente,
não caracteriza grupo econômico, nos termos do art. 2o, § 3o, da CLT.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.907 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720237/2022-72
2
Todavia, a verificação conjunta de elementos como coincidência de gestão,
transferência de empregados entre empresas vinculadas, confusão
operacional e suporte financeiro recíproco autoriza a caracterização de
grupo econômico de fato para fins previdenciários.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
EFEITOS.
A controvérsia relativa à existência ou não de grupo econômico não tem o
condão de desconstituir o ato de exclusão do Simples Nacional, cuja
legalidade deve ser discutida no processo específico. A exclusão
regularmente efetivada produz efeitos a partir do período fixado no ato
administrativo, sujeitando a empresa às regras de apuração e recolhimento
das contribuições previdenciárias devidas pelas pessoas jurídicas em geral.
REPRODUÇÃO DE TESES JÁ AFASTADAS. FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não demonstrada a improcedência dos fundamentos da decisão recorrida,
e limitando-se o recurso à repetição literal das alegações anteriormente
rejeitadas, mantém-se a decisão de primeira instância pelos seus próprios
fundamentos, nos termos do art. 114, § 12, I, do RICARF.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO
ECONÔMICO. INTERESSE COMUM. DOLO COMPROVADO.
Comprovada a atuação conjunta e o interesse comum entre as empresas,
legítima a imputação de responsabilidade solidária e a manutenção da
multa qualificada, diante da constatação de conduta dolosa voltada à
evasão de encargos previdenciários mediante utilização indevida do regime
do Simples Nacional.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, para (i) conhecer
parcialmente o recurso interposto pela contribuinte VIEIRA ESCRITÓRIO DE APOIO
ADMINISTRATIVO LTDA., à exceção da matéria “contribuições destinadas a outras entidades e
fundos incidentes sobre a folha de pagamento” das competências de 2019 a 2020, e, na parte
conhecida, em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em lhe negar provimento; (ii)
conhecer o recurso interposto pelo responsável solidário EDUARTE CARMO LUIZ DA CONCEIÇÃO e
em lhe negar provimento; (iii) conhecer parcialmente os recursos interpostos por Michele dos
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.907 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720237/2022-72
3
Santos Vieira, Market Rede Mercado Ltda. e Pop Lar Ltda., apenas quanto à preliminar de nulidade
por intempestividade da impugnação, para rejeitá-la. Decidiu-se, por unanimidade de votos, que o
percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos
termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luis
Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos pelo sujeito passivo principal, VIEIRA
ESCRITÓRIO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA., e pelos responsáveis solidários EDUARTE CARMO LUIZ DA
CONCEIÇÃO, MICHELE DOS SANTOS VIEIRA, MARKET REDE MERCADO LTDA., POP LAR DE MAUÁ LTDA., contra a
decisão proferida pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte
(DRJ/06), que julgou improcedentes as impugnações do contribuinte e do responsável solidário
Eduarte Carmo Luiz da Conceição, mantendo o crédito tributário exigido, e não conheceu as
impugnações dos responsáveis solidários Michele do dos Santos Vieira, Market Rede Mercado
Ltda., e Pop Lar de Mauá Ltda., pois intempestivas.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela DRJ/06, a seguir
reproduzido:
Trata-se de crédito tributário lançado pela fiscalização contra o contribuinte em epígrafe,
referente à:
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.907 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720237/2022-72
4
a)
Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador, inclusive GILRAT, no valor
de R$ 4.016.319,38, conforme formulários de autuação de fls. 2/16, lavrado em
20/06/2022, incidente sobre as remunerações pagas a segurados empregados e
contribuintes individuais, nas competências 01/2019 a 12/2020.
b)
Contribuição para outras entidades e fundos, no montante de R$ 1.020.831,53,
conforme formulários de autuação de fls. 17/39, lavrado em 20/06/2022, incidentes sobre
as remunerações pagas a segurados empregados, nas competências 01/2019 a 12/2020.
Constam no relatório fiscal de fls. 40/51, em síntese, as informações que seguem.
1.1 Consta, deste Processo, o Auto de Infração relativo ao lançamento das
Contribuições Previdenciárias Patronais (Empresa e Rat) e de outras entidades e
fundos, incidentes sobre a folha de pagamento de segurados empregados, e
também a Contribuição Previdenciária Patronal (Empresa) incidente sobre a
remuneração paga a contribuintes individuais, em decorrência da exclusão do
sujeito passivo do SIMPLES NACIONAL, por infrações à Lei Complementar no.123,
de
2006.
1.2 O sujeito passivo encontrava-se inscrito, indevidamente, no Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, desde a sua
constituição, como se provará a seguir.
1.3 A atividade econômica principal do sujeito passivo, constante da inscrição no
cadastro (CNPJ) junto à Receita Federal, se enquadra no código 8211-3/00 -
SERVIÇOS
COMBINADOS
DE
ESCRITÓRIO
E
APOIO
ADMINISTRATIVO.
1.4 Para apuração das contribuições relativas aos Riscos Ambientais do Trabalho
(RAT), foi utilizado o código do CNAE – 4711-3/02 - Comércio varejista de
mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios –
supermercados, relativo ao segmento dos tomadores de serviços do sujeito
passivo, que, juntamente com ele, formam um grupo econômico, como se provará
a seguir. (Ver item 6, deste Relatório)
[...]
2.3 Em 24/02/2022, o sujeito passivo foi intimado por via postal, AR OO140721803
BR, a apresentar a documentação necessária à ação fiscal por meio do Termo de
Início do Procedimento Fiscal (TIPF). Para formalizar a entrega dos documentos
solicitados foi aberto o Dossiê de Comunicação com o Contribuinte
no.13113.065543/2022-61.
2.4 Em 07/03/2022, os Correios devolveram a correspondência (TIPF) enviada ao
sujeito passivo, sob a justificativa de “NÃO EXISTE O NÚMERO”.
2.5 Em decorrência do fato acima (Item 2.3), foi publicado o Edital Eletrônico no
012871163, em 11/03/2022, com data de ciência em 28/03/2022, para que o
sujeito passivo tomasse conhecimento do TIPF.
2.6 O prazo para o sujeito passivo prestar as informações solicitadas no TIPF se
esgotou
em
11/04/2022,
sem
que
ele
se
manifestasse.
2.7 Os sócios do sujeito passivo foram comunicados da existência do Edital e do
TIPF e também não se manifestaram. Os documentos utilizados para comunicação
aos sócios estão anexados ao processo.
2.8 Em função dos fatos acima relatados, foi formalizada a inaptidão do sujeito
passivo, por meio do Processo no.10735.723771/2022-51, com base nos
fundamentos constantes do art.81, inciso III, alínea “b” e ‘c”.2, da Lei 9.430, de
27/12/1996, com redação dada pela Lei no.14.195, de 2021.
[...]
4.1 As empresas relacionadas a seguir têm como Sócio Administrador EDUARTE
CARMO LUIZ DA CONCEIÇÃO e, na condição de sócia, o seu cônjuge ADELIA
NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO, CPF no.899.142.957-20:

Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.907 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720237/2022-72
5

4.2 Além das empresas citadas no item 4.1, todas pertencentes ao segmento de
supermercados (Pequeno porte), EDUARTE CARMO LUIZ DA CONCEIÇÃO e o seu
cônjuge ADELIA NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO são sócios administradores da
empresa EAP PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA, CNPJ
no. 33.086.884/0001-06, constituída em 20/03/2019.
4.3 O capital da empresa EAP PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS
PROPRIOS LTDA, da ordem de R$.2.511.964,00, foi integralizado em bens de
propriedade de EDUARTE CARMO LUIZ DA CONCEIÇÃO, conforme consta de sua
declaração de Imposto de Renda Pessoa Física no ano calendário de 2019.
4.4 As empresas MERCADO UNIAO DE SARACURUNA LTDA, UNILAR DE MAUA LTDA
ME e NOVA OPCAO DE MAUA CEREAIS LTDA constam, nos registros da RFB, como
tendo sido incorporadas pela empresa POP LAR DE MAUA LTDA ME, em operação
realizada em 12/11/2020.
[...]
5.1 Em análise das GFIP apresentadas pelas empresas citadas no item 4.1 e pelo
sujeito passivo, foram constatadas transferências de segurados empregados dessas
empresas para o sujeito passivo.
5.2 Em 05/2019, o sujeito passivo passou de 27 para 183 segurados empregados,
com as transferências de segurados empregados das empresas Unilar de Mauá
Ltda e Nova Opção de Mauá. Em 09/2019, os segurados empregados da empresa
Mercado União de Saracuruna Ltda foram transferidos para o sujeito passivo.
5.3 Em 06/2020, todos os segurados empregados das empresas citadas no item 4.1
estavam alocados no sujeito passivo.
6. DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO
6.1 Além das transferências de segurados empregados das empresas citadas no
item 4.1, para integrarem o quadro de segurados empregados do sujeito passivo,
outros fatos levam à conclusão da existência de um grupo econômico (REDE DE
MERCADOS DE PEQUENO PORTE). São eles:
a) Dos 183 segurados empregados registrados no sujeito passivo em 05/2019,
competência em que houve a transferência citada no item 5.2, 120 segurados
empregados constavam, em GFIP, como admitidos em data anterior ao início de
sua atividade, em 04/2018. Ou seja, como não houve a rescisão contratual dos
segurados empregados transferidos, pode-se concluir que o que ocorreu foi o
remanejamento de segurados empregados entre as empresas do grupo;
b) O nome fantasia, NOVA CANAÃ, constante dos dados cadastrais junto à RFB das
empresas Unilar de Mauá Ltda, Nova Opção de Mauá Cereais Ltda, Mercado União
de Saracuruna Ltda e Market Rede Mercado Ltda.;
c) O mesmo sócio controlador, qual seja, EDUARTE CARMO LUIZ DA CONCEICAO;
d) A outra sócia administradora do sujeito passivo, MICHELE DOS SANTOS VIEIRA,
foi segurada empregada da empresa Nova Opção de Mauá Cereais Ltda desde
15/10/2014 até 02/04/2018, quando ocorreu a rescisão contratual do seu vínculo
empregatício. Em 05/04/2018, foi admitida como sócia administradora do sujeito
passivo;
e) Em suas declarações ao Simples Nacional, o sujeito passivo declarou, no
exercício de 2019, receita incompatível com o nível de suas despesas com pessoal,
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.907 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720237/2022-72
6
e, no exercício de 2020, declarou não ter auferido receita. Isto significa dizer que as
suas despesas com pessoal foram suportadas pelos tomadores dos seus serviços,
ou seja, as empresas do grupo.
[...]
9. DOS DÉBITOS APURADOS NA AÇÃO FISCAL
9.1 Com a sua exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional, a partir de 01/07/2018, pelas razões expostas na Representação
Fiscal – Exclusão do Simples, anexada a este Relatório Fiscal, o sujeito passivo
passou a ser devedor das contribuições patronais, incidentes sobre a remuneração
paga aos segurados empregados e contribuintes individuais (Sócios), e das devidas
a Outras Entidades, nos exercícios de 2019 e 2020. As bases de cálculo das citadas
contribuições foram extraídas das GFIP entregues pelo sujeito passivo e estão
demonstradas abaixo:
[...]
10 – DOS RECOLHIMENTOS EFETUADOS NO SIMPLES NACIONAL
10.1 Os recolhimentos efetuados pelo sujeito passivo, em guias do Simples
Nacional (Código 1006 – INSS – Simples Nacional), relativos à Contribuição
Previdenciária Patronal (CPP), foram deduzidos do débito apurado na forma do
item 9, deste Relatório Fiscal. Estas deduções estão demonstradas no Auto de
Infração. Os recolhimentos foram extraídos do sistema de arrecadação (SIEF) da
RFB.
10.2 Este procedimento está amparado na Súmula CARF no.76, com efeito
vinculante atribuído pela Portaria no.277, de 07 de junho de 2018, DOU de 08 de
junho de 2018.
[...]
11.1 Face aos fatos apurados durante a ação fiscal, resumidos nos itens 7 e 8, deste
Relatório Fiscal, foi aplicada a multa de ofício prevista no § 1o, do art.44, da Lei
no.9.430/1996, com a redação dada pela Lei no.11.488/07, que é de 150% sobre as
contribuições devidas:
[...]
12 - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – Art.124, Inciso I, CTN c/c o Art.30, Inciso IX,
da Lei no 8.212/91:
[...]
12.1 As observações efetuadas no item 6, destacando-se o fato de as empresas
citadas no item 4.1, de propriedade de EDUARTE CARMO LUIZ DA CONCEIÇÃO e o
seu cônjuge ADELIA NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO, formarem com o sujeito passivo
um grupo econômico, conduzem à inevitável conclusão de haver interesse comum
entre eles.
12.2 Em consequência, ocorre a incidência do Art. 124, inciso I, do CTN, c/c o
Art.30, Inciso IX, da Lei no 8.212/91, acarretando a responsabilidade solidária entre
o Sujeito Passivo e as empresas citadas no item 4.1 pelo pagamento das
contribuições apuradas na forma do item 9, deste Relatório Fiscal, observando-se o
fato citado no item 4.4, deste mesmo Relatório. (Incorporação de empresas)
[...]
13. RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS – Art.135, CTN
[...]
13.1 Ao agirem na forma citada no item 8, o Sr. EDUARTE CARMO LUIZ DA
CONCEIÇÃO, CPF no.567.518.937-87, e a Sra.MICHELE DOS SANTOS VIEIRA, CPF
no.087.821.947-18, sócios administradores do sujeito passivo, incorreram no
disposto nos artigos 71, incisos I e II, e 72 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, os quais trazem as seguintes definições:
[...]
13.2 Nessas condições, considerando os fatos narrados ao longo deste Relatório
Fiscal, devem figurar no pólo passivo do débito apurado neste Processo Comprot
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.907 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720237/2022-72
7
no.17227.720237/2022-72, Sr. EDUARTE CARMO LUIZ DA CONCEIÇÃO e a
Sra.MICHELE DOS SANTOS VIEIRA.

Impugnação.
O contribuinte foi cientificado da autuação via edital em 06/07/2022, conforme fl. 76.
O responsável solidário Eduarte Carmo Luiz da Conceição foi cientificado da autuação via
edital em 26/07/2022, conforme fl. 84.
A responsável solidária Michele dos Santos Vieira foi cientificada da autuação via Correios
em 28/06/2022, conforme fl. 92.
O responsável solidário Market Rede Mercado Ltda. foi cientificado da autuação via
Correios em 28/06/2022, conforme fl. 97/98.
O responsável solidário Pop Lar de Mauá Ltda. foi cientificado da autuação via Correios em
28/06/2022, conforme fl. 103/104.
O contribuinte, em 22/07/2022 (fl. 107), protocolou a impugnação de fls. 110/149.
O responsável solidário Eduarte Carmo Luiz da Conceição, em 03/08/2022 (fl. 201),
protocolou a impugnação de fls. 203/245.
A responsável solidária Michele dos Santos Vieira, em 04/08/2022 (fl. 288), protocolou a
impugnação de fls. 290/333.
O responsável solidário Market Rede Mercado Ltda., em 03/08/2022 (fl. 250), protocolou
a impugnação de fls. 252/287.
O responsável solidário Pop Lar de Mauá Ltda., em 03/08/2022 (fl. 164), protocolou a
impugnação de fls. 166/200.

Impugnação do contribuinte Vieira Escritório de Apoio Administrativo Ltda.
Alega ter apresentado manifestação de inconformidade contra o termo de exclusão do
Simples Nacional no processo administrativo no 10735.723719/2022-03, portanto pugna
pela suspensão destes autos que foram constituídos em razão da exclusão do simples
nacional até o trânsito em julgado da referida manifestação de inconformidade.
Requer que as alegações do quadro societário devem ser afastadas, pois afirma ser “...
administrado pela Sra. Micheli dos Santos Vieira e Eduarte Carmo Luiz da Conceição,
divergindo das informações mencionadas pelo Ilmo. Auditor fiscal, que indicou uma
terceira pessoa, Gustavo Rodrigues Guimarães, inscrito no CPF no. 036.266.127-83
estranha a sociedade.”
Argumenta que não pode ser excluído do Simples Nacional, bem como sofrer as autuações
em razão da sua exclusão, pois todos os atos praticados obedeceram a legislação em vigor
em nosso ordenamento jurídico.
Diz que a Fiscalização construiu narrativa para justificar a existência de grupo econômico,
com alegações de sócios incomum nas sociedades, porém destaca que as sociedades
relacionadas no item “4”, possuem contabilidade, endereço e gestão administrativas
independentes, ainda que, atuem no seguimento de supermercados.
Aduz que em relação a Market Rede Mercados Ltda, o CNPJ indicado pela Fiscalização não
é valido, conforme consulta do sistema na Receita Federal do Brasil, portanto entende que
não pode ser atribuída qualquer relação ao Eduarte Carmo Luiz da Conceição, vez que
pelo CNPJ mencionado, não possibilita a análise da citada empresa.
Assevera que os endereços das sociedades são distintos, e, embora possuíssem os
mesmos sócios quando ativas, suas gestões eram independentes, inclusive a contabilidade
das empresas, não existindo quaisquer irregularidades.
Acrescenta que não restou evidenciado nos autos o interesse integrado, a efetiva
comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas.
Alega que as informações constantes no relatório fiscal são conflitantes, pois o item 5.1
diz que foram analisadas as “GFIP apresentadas pelas empresas” e os itens 2.6 e 2.7 dizem
que, apesar de intimado, o sujeito passivo não apresentou os documentos solicitados.
Afirma que a mera transferência de empregados não é fundamento suficiente para
caracterizar a existência de grupo econômico e que a Fiscalização não comprovou a
dependência entre as empresas arroladas, a confusão patrimonial e o objetivo de lesar o
Fisco.
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.907 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720237/2022-72
8
Aduz que “... tem o direito de estruturar e reestruturar a exploração do seu capital da
forma mais eficiente, inclusive sob a perspectiva fiscal, não havendo lei ou regra jurídica
que o obrigue a concentrar, em uma única pessoa jurídica, todo o seu patrimônio ou
energia, podendo existir várias empresas.”
Diz que a “... Lei no 13.874/2019, denominada de Lei da Liberdade Econômica, determina
à Administração Pública que se abstenha de restringir a livre iniciativa dos particulares.”
Assevera que “... em razão da grave crise financeira que vem assolando a economia
brasileira, fortalecida pela COVID-19, as empresas citadas no item 4.4, que possuíam
autonomia, tendo como sócio EDUARTE CARMO LUIZ DA CONCEIÇÃO, tiveram sua
incorporação realizada pela POP LAR DE MAUA LTDA ME.”
Acrescenta que “... em seguida, os funcionários foram transferidos para a Impugnante, ao
qual consta como sócio EDUARTE CARMO LUIZ DA CONCEIÇÃO, que assumiu o passivo
trabalhista somente, que neste caso, a legislação corrobora no artigo 2o, §3o, da CLT,
sendo evidente ao que não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios ...”
Apresenta argumentos relativos à exclusão do Simples Nacional.
Alega que a multa de ofício de 150% é inconstitucional, pois possui caráter confiscatório,
além de ofender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, portanto deve ser
reduzida para 75%.
Impugnação do responsável solidário Eduarte Carmo Luiz da Conceição.
Apresenta a mesma argumentação constante na impugnação do contribuinte e
acrescenta o que segue.
Alega que “... a responsabilidade prevista no artigo 135, do Código Tributário Nacional
(CTN), não é solidária, nem subsidiária de terceiro, mas sim de responsabilidade pessoal
...”, e que, portanto, “... os sócios, diretores, gerentes ou representantes das pessoas
jurídicas de direito privado somente serão responsabilizados pessoalmente pelas
obrigações tributárias desta, quando agirem com excesso de poderes ou infração a lei,
contrato social ou estatuto, o que não é, flagrantemente, o caso dos autos.”
Afirma que não foi comprovado o dolo nas práticas apontadas no relatório fiscal.
Impugnação da responsável solidária Michele dos Santos Vieira.
Sobre a tempestividade, diz que não foi cientificada da autuação, sendo, portanto,
tempestiva a sua impugnação.
Apresenta a mesma argumentação constante na impugnação do contribuinte e acrescenta
o que segue.
Alega que “... a responsabilidade prevista no artigo 135, do Código Tributário Nacional
(CTN), não é solidária, nem subsidiária de terceiro, mas sim de responsabilidade pessoal
...”, e que, portanto, “... os sócios, diretores, gerentes ou representantes das pessoas
jurídicas de direito privado somente serão responsabilizados pessoalmente pelas
obrigações tributárias desta, quando agirem com excesso de poderes ou infração a lei,
contrato social ou estatuto, o que não é, flagrantemente, o caso dos autos.”
Afirma que não foi comprovado o dolo nas práticas apontadas no relatório fiscal.
Impugnação do responsável solidário Market Rede Mercado Ltda.
Sobre a tempestividade, diz que não foi cientificado da autuação, sendo, portanto,
tempestiva a sua impugnação.
Apresenta a mesma argumentação constante na impugnação do contribuinte e acrescenta
o que segue.
Alega que “... ao contrário do que sustenta a fiscalização, o impugnante, MARKET REDE
MERCADO LTDA, nunca teve participação no sujeito passivo da obrigação tributária em
exação, seja na gestão operacional, tampouco na gestão financeira, uma vez que jamais
fez parte da direção da empresa autuada.”
Afirma que “... que o único vínculo da impugnante com a empresa autuada VIEIRA
ESCRITÓRIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, está relacionada ao quadro societário, onde
constam, EDUARTE CARMO LUIZ DA CONCEIÇAO.”
Aduz que a gestão das empresas é realizada de forma independente, com endereços
diversos e contabilidade individualizada. Diz que não foi comprovado o interesse comum.
Impugnação do responsável solidário Pop Lar de Mauá Ltda.
Fl. 626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.907 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720237/2022-72
9
Sobre a tempestividade, diz que não foi cientificado da autuação, sendo, portanto,
tempestiva a sua impugnação.
Apresenta a mesma argumentação constante na impugnação do contribuinte e acrescenta
o que segue.
Alega que “... ao contrário do que sustenta a fiscalização, o impugnante, POP LAR DE
MAUÁ LTDA, nunca teve participação no sujeito passivo da obrigação tributária em
exação, seja na gestão operacional, tampouco na gestão financeira, uma vez que jamais
fez parte da direção da empresa autuada.”
Afirma que “... que o único vínculo da impugnante com a empresa autuada VIEIRA
ESCRITÓRIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, está relacionada ao quadro societário, onde
constam, EDUARTE CARMO LUIZ DA CONCEIÇAO.”
Aduz que a gestão das empresas é realizada de forma independente, com endereços
diversos e contabilidade individualizada. Diz que não foi comprovado o interesse comum.”

As impugnações apresentadas pelo Contribuinte e responsável solidário Eduarte
Carmo Luiz da Conceição foram conhecidas pela DRJ, ao passo que as impugnações de Michele dos
Santos Vieira, Market Rede Mercado Ltda. e Pop Lar de Mauá Ltda. não foram conhecidas, uma
vez que intempestivas.
Na parte conhecida, a DRJ/06 julgou improcedentes as impugnações, assentando,
em síntese, que em síntese, que: i) o procedimento fiscal observou a legislação de regência, com
intimação válida do TIPF (via edital eletrônico após devolução da via postal), sem manifestação do
sujeito passivo e de seus sócios no prazo assinalado; ii) restou caracterizada a existência de grupo
econômico de fato entre o sujeito passivo e as empresas do segmento varejista de alimentos
indicadas nos autos, com remanejamento/transferência de empregados sem rescisão contratual,
identidade de sócio controlador e de nome fantasia (“Nova Canaã”), além de incompatibilidade
entre a folha de pagamento da recorrente e as receitas por ela declaradas nos exercícios de
2019/2020; iii) confirmada a exclusão do Simples Nacional a partir de 01/07/2018 e, por
conseguinte, a sujeição do contribuinte às regras ordinárias de apuração e recolhimento das
contribuições previdenciárias, com dedução dos pagamentos efetuados sob o código CPP do
Simples (Súmula CARF no 76); iv) mantida a multa de ofício de 150% (art. 44, §1o, da Lei no
9.430/1996) ante os elementos fáticos descritos no relatório fiscal; e v) reconhecida a
responsabilidade solidária (art. 124, I, do CTN c/c art. 30, IX, da Lei no 8.212/1991) das empresas e
pessoas físicas indicadas, bem como a responsabilidade de terceiros (art. 135 do CTN), diante do
interesse comum e da atuação gerencial apurada.
O v. Acórdão recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Fl. 627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.907 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720237/2022-72
10
Data do fato gerador: 01/01/2019 a 31/12/2020
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO.
A empresa excluída do Simples Nacional está obrigada a atender as normas de tributação
do novo sistema ao qual pertence, efetuando os pagamentos e declarações pertinentes.
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias e para outras entidades
e fundos (terceiros) a seu cargo.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a cobrança e recolhimento das
contribuições devidas a outras entidades e fundos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Cabe a aplicação da multa qualificada quando comprovado o intuito doloso e a associação
de pessoas tendentes a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do tributo devido ou a evitar ou diferir o seu
pagamento.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ART. 124, I, CTN.
São solidariamente obrigadas ao pagamento do crédito tributário lançado contra o
contribuinte as demais pessoas, físicas ou jurídicas, que tenham participado efetivamente
nas práticas ilícitas apuradas, restando assim comprovado o interesse comum na situação
que constitui o fato gerador da obrigação principal.
INTEMPESTIVIDADE. IMPGUNAÇÃO NÃO CONHECIDA.
Impugnação apresentada fora do prazo não instaura a fase litigiosa do procedimento, nem
comporta julgamento de primeira instância. Não se conhece da impugnação apresentada
a destempo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificados, o Contribuinte e responsáveis solidários apresentaram recursos
voluntários alegando, em síntese: 
Recurso voluntário do contribuinte (Vieira Escritório de Apoio Administrativo
Ltda.): limita-se, essencialmente, a reproduzir as mesmas alegações lançadas em sede de
impugnação, notadamente: (i) pretensão de suspensão deste feito em razão de discussão paralela
sobre a exclusão do Simples; (ii) negativa de formação de grupo econômico por mera identidade
societária; (iii) crítica ao uso de dados cadastrais e GFIPs para inferir cessão/realocação de pessoal;
(iv) contestação da multa de 150% por suposto caráter confiscatório. Não há, portanto,
enfrentamento específico dos fundamentos autônomos do acórdão da DRJ/06.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.907 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720237/2022-72
11 
Recurso voluntário do responsável solidário Eduarte Carmo Luiz da Conceição:
de igual modo, repete as teses expendidas em impugnação, acrescendo considerações sobre a
natureza da responsabilidade prevista no art. 135 do CTN (alegada responsabilidade “pessoal”,
dependente de dolo específico não comprovado). Não traz prova nova ou argumento apto a
infirmar os achados fático-probatórios valorados pela DRJ/06. 
Recurso voluntário de Michele dos Santos Vieira: além de reiterar as alegações
já deduzidas em primeira instância quanto à inexistência de grupo, ausência de confusão
patrimonial e não comprovação de cessão de mão de obra, suscita preliminar de nulidade do v.
acórdão da DRJ/06, ao argumento de que sua impugnação seria tempestiva por ausência de
ciência válida da autuação. A peça invoca, em suma, vício de intimação para afastar o não
conhecimento por intempestividade, sem, contudo, infirmar os registros de ciência considerados
pela DRJ. 
Recurso voluntário de Market Rede Mercado Ltda.: repete as teses de mérito
alinhadas à impugnação (inexistência de participação operacional/financeira na empresa autuada,
autonomia gerencial e contábil, falta de interesse comum) e, em preliminar, sustenta nulidade do
v. acórdão sob o fundamento de que sua impugnação foi tempestiva, por inexistência de ciência
válida da autuação. As razões concentram-se na contestação do marco inicial do prazo, buscando
afastar a intempestividade reconhecida em primeira instância. 
Recurso voluntário de Pop Lar de Mauá Ltda.: nos mesmos termos, reproduz as
alegações de mérito da impugnação (inexistência de participação na gestão da autuada, endereços
e contabilidades distintos, ausência de interesse comum) e, em preliminar, aduz nulidade do v.
acórdão por entender tempestiva a impugnação em razão de não ter havido ciência regular da
autuação (questionamento do AR/devolução e necessidade de edital). Tal como os demais, não
enfrenta os fundamentos fático-probatórios nucleares do acórdão recorrido.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.907 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720237/2022-72
12
1
DA ADMISSIBILIDADE
A) RECURSOS VOLUNTÁRIOS - VIEIRA ESCRITÓRIO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. E EDUARTE CARMO LUIZ DA
CONCEIÇÃO
Cientificado do v. Acórdão recorrido em 19/06/2023 (e-fls. 397), o CONTRIBUINTE, por
intermédio de procurador regulamente constituído nos autos, interpôs Recurso Voluntário em
02/07/2023 (e-fl. 560), cumprindo, portanto, o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972. O responsável solidário EDUARTE CARMO LUIZ DA CONCEIÇÃO foi intimado em 06/06/2023
(e-fls. 401), vindo a apresentar recurso voluntário tempestivo em 01/07/2023 (e-fls. 530/557).
Assim, restam preenchidos os pressupostos de admissibilidade extrínsecos.
Quanto aos pressupostos intrínsecos, o recurso é cabível, há legitimidade recursal e
interesse jurídico, pois se insurge contra decisão de primeira instância que rejeitou integralmente
a impugnação apresentada pelo recorrente e manteve o crédito tributário constituído.
Contudo, impõe-se delimitar o escopo cognitivo do presente recurso, à luz do
disposto nos arts. 16, inciso III, e 17 do Decreto no 70.235/1972, que assim dispõem:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
O confronto entre as alegações deduzidas na impugnação do Contribuinte (e-fls.
110/149) e aquelas veiculadas no Recurso Voluntário (e-fls. 562/604), revela que o Recorrente
controverteu, em sede de impugnação, as seguintes matérias: i) divergência no quadro societário
trazido pela Autoridade Fiscal com o sistema da RFB; ii) obscuridade sobre os documentos
analisados pela Fiscalização; iii) objeção quanto a exclusão do simples nacional; iv) caráter
confiscatório da multa de 150%; e v) objeção quanto a representação fiscal para fins penais.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.907 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720237/2022-72
13
Em sede recursal, o Contribuinte passa a defender, pela primeira vez, que o
lançamento relativo às contribuições destinadas a outras entidades e fundos (SENAC, SESC, INCRA,
Salário-Educação e SEBRAE/APEX/ABDI), incidentes sobre a folha de pagamento das competências
de 2019 a 2020, no valor de R$ 724.719,74, seria indevido ou, ao menos, suspenso até a definição
do Tema 1.079 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Verifica-se, pela leitura da impugnação apresentada à DRJ/06 (fls. 110-149), que a
matéria não foi ventilada em primeira instância. Em nenhum momento a contribuinte questionou
a base de cálculo, a limitação de 20 salários-mínimos ou a incidência das contribuições destinadas
a terceiros. O ponto foi suscitado apenas em sede recursal, o que configura inovação vedada pelo
art. 17 do Decreto no 70.235/1972, segundo o qual o recurso voluntário deve restringir-se às
matérias debatidas na impugnação.
O Recorrente acrescenta ainda que, caso o julgamento do Tema no 1.079 do STJ
resulte favorável aos contribuintes, o valor do crédito tributário lançado — que inclui as
contribuições destinadas a outras entidades e fundos — deverá ser reavaliado, podendo inclusive
resultar em crédito em favor da contribuinte. Sustenta que, nessa hipótese, não haveria
fundamento para a manutenção das multas de ofício ou por descumprimento de obrigação
acessória, pois o tributo principal restaria integralmente quitado pelos valores já recolhidos, nos
termos da Súmula CARF no 76.
Em reforço, invoca o art. 62 da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), defendendo que o CARF estaria obrigado a reproduzir decisões definitivas do STJ proferidas
sob o rito dos recursos repetitivos (arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015). Argumenta, ainda, que a
expressão “decisão definitiva” empregada no dispositivo não se restringiria a julgados com
trânsito em julgado, bastando decisão firmada pelo tribunal em sede de julgamento
representativo de controvérsia.
A matéria referente às multas de ofício e de obrigação acessória não foi objeto de
impugnação específica perante a DRJ/06. No curso da manifestação de inconformidade, a
contribuinte limitou-se a impugnar a validade do lançamento e a caracterização do grupo
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.907 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720237/2022-72
14
econômico, sem apresentar fundamentos jurídicos próprios quanto à multa qualificada ou à
penalidade por obrigação acessória.
Assim, não se conhece das alegações acima, por se tratar de matéria nova não
submetida à instância precedente.

B) RECURSOS VOLUNTÁRIOS - MICHELE DOS SANTOS VIEIRA, POP LAR DE MAUÁ LTDA. E MARKET REDE MERCADO
LTDA.
Os Recursos Voluntários apresentados por MICHELE DOS SANTOS VIEIRA, POP LAR DE
MAUÁ LTDA. E MARKET REDE MERCADO LTDA. atendem aos requisitos de admissibilidade extrínsecos,
porquanto foram protocolados dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 33 do
Decreto n.o 70.235/1972, por procurador regularmente habilitado.
Todavia, sob o prisma dos requisitos de admissibilidade intrínsecos, impõe-se
restrição relevante ao conhecimento do recurso, uma vez que as impugnações apresentadas pelos
referidos responsáveis solidários foram consideradas intempestivas e, portanto, não conhecidas.
Tal circunstância implica que a fase litigiosa do processo não foi instaurada na
origem, conforme dispõem os arts. 14 e 15 do Decreto n.o 70.235/19721, e reiteram o art. 56,
caput e § 2.o, do Decreto n.o 7.574/20112 e o Ato Declaratório Normativo COSIT n.o 15/19963.

1 Decreto no 70.235/1972 - Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...) Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar,
será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
2 Decreto n.o 7.574/2011 - Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em
que se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição
sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via postal, no prazo de trinta dias,
contados da data da ciência da intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto
no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
(...)
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa
do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira
instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
3 Ato Declaratório Normativo Cosit n.o 15, de 12 de julho de 1996 - “O COORDENADOR-GERAL DO
SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III,
do Código Tributário Nacional – Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966, e nos arts. 15 e 21 do Decreto n.o
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1.o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às Delegacias da
Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado o prazo para impugnação da
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.907 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720237/2022-72
15
Segundo tais normas, apenas a impugnação tempestiva é capaz de inaugurar o contencioso
administrativo fiscal, o que afasta, nesse momento processual, qualquer análise de mérito por
parte deste Conselho, sob pena de supressão de instância.
Dessa forma, conheço parcialmente os Recursos Voluntários interpostos por
Michele dos Santos Vieira, Pop Lar de Mauá Ltda. e Market Rede Mercado Ltda., exclusivamente
quanto à arguição de tempestividade da impugnação.
2
DAS PRELIMINARES
2.1
NULIDADE DO ACÓRDÃO: SUPOSTA TEMPESTIVIDADE DAS IMPUGNAÇÕES
O Recorrentes Michele dos Santos Vieira, Pop Lar de Mauá Ltda. e Market Rede
Mercado Ltda. suscitam a nulidade da decisão de primeira instância por ter considerado
intempestiva suas impugnações com base em comprovantes de ciência (AR e editais), juntados de
forma extemporânea, ou seja, após o protocolo das respectivas defesas (fls. 92, 97 e 98). Afirmam,
ainda, que o Auto de Infração teria sido impugnado tempestivamente em 03/08/2022, no caso da
por Pop Lar e Market Rede, e em 04/08/2022, no caso da sócia-administradora Michele dos Santos
Vieira, e que a ausência, naquele momento, dos comprovantes de intimação nos autos, teria
comprometido o exercício do contraditório.
A decisão de primeira instância enfrentou adequadamente a questão, esclarecendo
que as intimações foram devidamente expedidas e recebidas pelos destinatários, sendo os
Recorrentes cientificados em 28/06/2022, com ciência via AR em 28/06/2022 (fls. 92, 97 e 98), de
modo que o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de impugnação encerrou-se em
28/07/2022, nos termos do art. 5o do Decreto no 70.235/1972. As defesas foram protocoladas
apenas em 03/08/2022 (Pop Lar e Market Rede) e 04/08/2022 (Michele), razão pela qual foram
corretamente reputadas intempestivas pela DRJ.

exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual petição,
apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.”

Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.907 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720237/2022-72
16
A juntada posterior de Avisos de Recebimento, informação do Correios ou edital de
intimação, no e-Processo, não desnatura a validade da ciência regularmente realizada e já
aperfeiçoada, tratando-se de formalidade processual a fim de documentar os atos praticados no
deslinde processual.
Não há, portanto, nulidade a ser reconhecida.
2.2
DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ
DECISÃO
ADMINISTRATIVA
DEFINITIVA
A
RESPEITO
DO
ATO
DE
EXCLUSÃO
(PROCESSO
No
10735723719202203)
Preliminarmente, o Contribuinte insiste na suspensão da exigibilidade do crédito
tributário destes autos até o julgamento definitivo da manifestação de inconformidade no
Processo no 10735.723719/2022-03, em que se discute a legalidade da exclusão do Simples
Nacional.
A DRJ/06 consignou, com acerto, que consumada a exclusão em decisão
administrativa regularmente proferida e não suspensa por ordem judicial, o contribuinte submete-
se às regras ordinárias de apuração e recolhimento das contribuições previdenciárias. Transcreve-
se trecho elucidativo do acórdão recorrido:

“(...)
Pendência de julgamento definitivo da manifestação de inconformidade, nos autos do
Processo no 10735.723719/2022-03, não tem o condão de impedir a constituição do
crédito tributário, ficando obstada, tão somente, a sua cobrança até decisão definitiva no
âmbito do referido processo.
Cabendo, à DRF de origem adotar os procedimentos de cobrança quando se constatar o
trânsito em julgado administrativo, ou seja, quando a decisão se tornar definitiva no
âmbito do PAF.
A possibilidade de lançamento das contribuições devidas pela empresa em função de sua
exclusão do Simples Nacional, ainda que com efeitos em data anterior àquela do ato
declaratório que formalizou a exclusão, decorre de previsão contida na Lei Complementar
no 123/2006, artigo 32:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão,
às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.907 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720237/2022-72
17
Portanto, mesmo havendo manifestação de inconformidade ou recurso voluntário contra
ato de exclusão do Simples Nacional pendente de julgamento, tal situação não constitui
vedação à lavratura do Auto de Infração e nem garantia de direito ao contribuinte de ser
mantido na sistemática do Simples Nacional como quer a defesa.
Assim, sua alegação nesse sentido não pode ser acatada.”
No recurso, a Recorrente não infirma tais fundamentos, limitando-se a reproduzir
ipsis litteris os argumentos da impugnação. Registre-se, ademais, que o Processo no
10735.723719/2022-03 foi julgado por este Colegiado na mesma sessão, com a confirmação do
ato de exclusão.
Pelo exposto, mantém-se a decisão de primeira instância por seus próprios
fundamentos, inexistindo nulidade ou causa suspensiva da exigibilidade que obste a constituição
do crédito.

3
DO MÉRITO
Em sede recursal, tanto a Contribuinte quanto o corresponsável EDUARTE
reproduzem, em essência, as mesmas teses deduzidas nas impugnações, sustentando, de forma
convergente, a inexistência de grupo econômico — ao argumento de que a mera identidade de
sócios, endereços ou de nome fantasia (art. 2o, § 3o, da CLT) não o caracteriza — e a ausência de
confusão patrimonial, de atuação conjunta e de interesse comum entre as empresas relacionadas.
Requerem, por conseguinte, o reconhecimento de inexistência de grupo e o cancelamento do
lançamento.
Cumpre delimitar, de início, que tais alegações, embora apresentadas sob
roupagem de insurgência contra o mérito do lançamento, buscam, em verdade, desconstituir o
fundamento do ato de exclusão do Simples Nacional (inexistência de cessão de mão de
obra/ausência de grupo econômico), questão própria do Processo no 10735.723719/2022-03. A
controvérsia nestes autos cinge-se à exigência das contribuições previdenciárias devidas em razão
da exclusão da Contribuinte do Simples a partir de 01/07/2018. Eventual acolhimento de teses
sobre inexistência de grupo, confusão patrimonial, fraude ou dolo, quando muito, repercutiria
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.907 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720237/2022-72
18
sobre a qualificação da multa e/ou sobre a responsabilidade solidária, mas não infirmaria a
validade do ato de exclusão, alheio ao objeto deste feito.
Superada a delimitação da controvérsia, verifica-se que a decisão de primeira
instância enfrentou adequadamente as matérias controvertidas. Os recursos não infirmam, com
especificidade, os seus fundamentos autônomos, limitando-se a reproduzir literalmente todos os
argumentos já repelidos. Assim, no uso da faculdade prevista no art. 114, § 12, I, do RICARF,
adoto, como razões de decidir, os fundamentos do acórdão recorrido:
“(...) A defesa alega que as empresas possuem endereço, contabilidade e gestão
independentes, que a mera transferência de empregados não é fundamento suficiente
para caracterizar a existência de grupo econômico e que a Fiscalização não comprovou a
dependência entre as empresas arroladas, a confusão patrimonial e o objetivo de lesar o
Fisco.
Sobre a constatação do grupo econômico irregular de fato, a Fiscalização relatou que, a
partir de 05/2019, as empresas pertencentes ao grupo iniciaram a transferência dos
segurados empregados para o contribuinte, então optante pelo Simples Nacional.
Além disso, foi relatado, e não infirmado pela defesa, que:
a) Dos 183 segurados empregados registrados no sujeito passivo em 05/2019,
competência em que houve a transferência citada no item 5.2, 120 segurados
empregados constavam, em GFIP, como admitidos em data anterior ao início de sua
atividade, em 04/2018. Ou seja, como não houve a rescisão contratual dos segurados
empregados transferidos, pode-se concluir que o que ocorreu foi o remanejamento de
segurados empregados entre as empresas do grupo;
b) O nome fantasia, NOVA CANAÃ, constante dos dados cadastrais junto à RFB das
empresas Unilar de Mauá Ltda, Nova Opção de Mauá Cereais Ltda, Mercado União de
Saracuruna Ltda e Market Rede Mercado Ltda.;
c) O mesmo sócio controlador, qual seja, EDUARTE CARMO LUIZ DA CONCEICAO;
d) A outra sócia administradora do sujeito passivo, MICHELE DOS SANTOS VIEIRA, foi
segurada empregada da empresa Nova Opção de Mauá Cereais Ltda desde 15/10/2014
até 02/04/2018, quando ocorreu a rescisão contratual do seu vínculo empregatício. Em
05/04/2018, foi admitida como sócia administradora do sujeito passivo;
e) Em suas declarações ao Simples Nacional, o sujeito passivo declarou, no exercício de
2019, receita incompatível com o nível de suas despesas com pessoal, e, no exercício de
2020, declarou não ter auferido receita. Isto significa dizer que as suas despesas com
pessoal foram suportadas pelos tomadores dos seus serviços, ou seja, as empresas do
grupo. (grifos nossos)
Percebe-se, portanto, que ao contrário do alegado pela defesa, a fiscalização indicou os
elementos fáticos que, quando analisados de forma conjunta, revelam a existência de um
grupo econômico irregular de fato.
(...)”
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.907 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720237/2022-72
19
(grifamos)
Os Recorrentes alegam, ainda: (i) erro de digitação em CNPJ de Market Rede
Mercado Ltda. no Relatório Fiscal; (ii) suposta contradição entre a análise de GFIPs e a ausência de
entrega de documentos pelo sujeito passivo no curso do procedimento fiscal; (iii) ausência de
dolo; e (iv) caráter confiscatório da multa qualificada de 150%.
O erro de digitação do CNPJ de Market Rede Mercado Ltda., identificado em
passagem isolada do Relatório Fiscal, mostra-se mero lapsus calami, sanado em outros trechos do
mesmo relatório e dos formulários de autuação, sem qualquer prejuízo ao exercício do
contraditório. Igualmente, não há contradição entre a referência à análise de GFIPs “apresentadas
pelas empresas” e a notícia de ausência de entrega de documentos pelo sujeito passivo no curso
da ação fiscal: as GFIPs foram extraídas de base de dados institucional (GFIP Web), anteriores ao
início da fiscalização, ao passo que a inércia do sujeito passivo diz respeito às intimações feitas no
procedimento.
Quanto à multa qualificada, a subsunção aos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/1964,
diante da conduta dolosa apurada (sonegação/fraude/conluio), atrai a majoração prevista no art.
44, § 1o, II, da Lei no 9.430/1996, aplicável às contribuições por força do art. 35-A da Lei no
8.212/1991.
A invocação de inconstitucionalidade por confisco, razoabilidade ou
proporcionalidade não pode ser acolhida na via administrativa, dada a vedação expressa de
controle difuso de constitucionalidade no âmbito do processo administrativo fiscal (art. 26-A).
Multa qualificada.
A defesa alega que a multa de ofício de 150% é inconstitucional, pois possui caráter
confiscatório, além de ofender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
portanto deve ser reduzida para 75%.
A Lei no 8.212/1991, acerca da multa aplicável aos casos de lançamento de ofício, dispõe
que:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art. 35
desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Por sua vez, a Lei no 9.430/1996, citada, também determina que:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.907 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720237/2022-72
20
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
E a Lei no 4.502/1964, dispõe que:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto
devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Por todas as razões descritas no tópico relativo à sujeição passiva solidária, ao contrário
do que alega a defesa, consta no relatório fiscal um conjunto de fatos capaz de atestar a
ocorrência de prática de fraude da empresa autuada com vistas a reduzir ilicitamente os
tributos devidos.
Tal situação obriga a autoridade tributária a lançar as contribuições tratadas nos autos
com a qualificação referida (multa de 150%).
Esclareça-se que, essa legislação vincula as autoridades tributárias por força do disposto
no CTN, artigo 142, combinado com o disposto na Lei no 8.112/1991, artigo 116, inciso III.
Por isso, em atenção às alegações de que as multas aplicadas afrontariam normas
constitucionais (Princípios do Não-Confisco, Razoabilidade e Proporcionalidade),
esclareça-se que autoridade administrativa tributária não é competente para declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei, pois tal competência foi atribuída
em caráter privativo ao Poder Judiciário. Havendo, inclusive, disposição normativa
expressa que veda ao julgador afastar aplicação de norma em sob o argumento de
inconstitucionalidade.
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Dessa feita, a multa qualificada incidente sobre as contribuições lançadas deve ser
mantida, não havendo autorização normativa para sua exclusão ou redução.”
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.907 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720237/2022-72
21
O responsável solidário EDUARTE sustenta, em particular, que a responsabilidade
prevista no art. 135 do CTN é pessoal e somente se configura em hipóteses específicas (excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto), o que não teria sido demonstrado pela
fiscalização. Afirma que: (i) não houve prova de dolo; (ii) a empresa encontra-se ativa e não houve
dissolução irregular; (iii) quem responde é a pessoa jurídica, salvo se o administrador agir à revelia
da sociedade; (iv) inexistentes os pressupostos do art. 135, é ilegítima sua inclusão no polo
passivo.
A responsabilidade do administrador pelo art. 135, III, do CTN é, de fato, pessoal e
subjetiva, dependendo de conduta qualificada: excesso de poderes ou infração de
lei/contrato/estatuto. Essa responsabilização não substitui nem exclui a da pessoa jurídica; ela
coexiste com a do contribuinte quando presentes os seus pressupostos. Tampouco se confunde
com a solidariedade do art. 124, I, do CTN combinada com o art. 30, IX, da Lei no 8.212/1991
(grupo econômico), que incide por interesse comum. São fundamentos autônomos: (a)
solidariedade entre pessoas jurídicas do grupo (art. 124 c/c art. 30, IX, da Lei 8.212) e (b)
responsabilidade pessoal de administradores (art. 135, III, do CTN).
A DRJ registrou, com base no Relatório Fiscal, um conjunto robusto e convergente
de fatos:

remanejamento/transferência de empregados sem rescisão das empresas do grupo para a
autuada (centralização de mão de obra);

unidade de direção e nome fantasia comum (“Nova Canaã”);

incompatibilidade entre folha e receita declarada pela autuada, indicando que a folha era
suportada pelas tomadoras do grupo;

utilização indevida do Simples Nacional para atividade vedada (cessão de mão de obra).
Esses elementos são suficientes para demonstrar a presença do elemento volitivo
necessário à imputação pessoal. Em grau recursal, o corresponsável limita-se a negar
genericamente o dolo e a invocar ausência de dissolução irregular, sem enfrentar os fundamentos
específicos da decisão recorrida. Ausente a dialeticidade recursal, mantem-se a decisão a quo por
seus próprios fundamentos:
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.907 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720237/2022-72
22
“(...)
Pela interpretação dos artigos 124 e 135 do CTN, constata-se que, no sistema tributário
pátrio, a responsabilidade tributária é autônoma porque possui pressuposto próprio de
fato, sujeitos e objeto também próprios. Nele a regra é a de que a obrigação de pagar
tributo é da pessoa prevista na lei como contribuinte. Contudo, um terceiro responderá
pela obrigação do contribuinte se a lei assim expressamente o dispuser. Portanto, há uma
hipótese de incidência própria da responsabilidade tributária.
Dentre as hipóteses de incidência que fazem nascer a responsabilidade de terceiros em
relação a crédito tributário estão as situações previstas no CTN, artigo 124 e no artigo 135.
Nesses casos existe um nexo de causalidade entre o descumprimento da obrigação
tributária e a conduta dolosa (ou ao menos culposa) da pessoa que deu causa a essa
conduta, postergando ou prejudicando a correta formalização do crédito tributário. Por
essa razão, o CTN determina que, quando ocorrer uma das hipóteses previstas nos artigos
anteriormente referidos, quem deu causa ao não adimplemento do tributo seja
responsabilizado, passando a integrar a relação jurídico tributária.
Dessa feita, é inequívoco que os integrantes do grupo econômico irregular de fato
identificado pela fiscalização e os administradores das empresas que o integram devem
responder solidariamente com o contribuinte autuado pelos créditos tributários tratados
nos autos.
Portanto, mais uma vez, há possibilidade de responsabilização de terceiros com base o
disposto no CTN, artigo 124, inciso I, sempre que restar demonstrado que há interesse
desse terceiro em relação ao fato gerador do tributo.
Constata-se, ainda, que esse interesse não será exclusivamente o econômico (embora o
interesse econômico possa ser um dos elementos que devem ser considerados
conjuntamente com outras situações), mas aquele decorrente da adoção de condutas
ilícitas aptas a interferir na identificação, pela Fazenda Pública, de todos os elementos que
compõem o fato que faz nascer uma obrigação tributária relativamente a um contribuinte,
como ocorreu no presente caso.
Assim, as pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico irregular de fato tratado no
presente processo bem como seus administradores, em razão da confusão patrimonial e
da adoção de condutas ilícitas, devem ser considerados responsáveis solidários pelas
Contribuições Previdenciárias por força do disposto no CTN, artigo 124, inciso I.
Mas não é só.
A Lei no 8.212/1991 determina que:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Considerando que as empresas do mesmo grupo econômico foram expressamente
designadas pela Lei no 8.212/1991, em seu artigo 30, inciso IX, como solidariamente
obrigadas entre si pelas contribuições sociais previdenciárias e pelas multas pelo
descumprimento de obrigações acessórias previstos na mesma Lei, não restam dúvidas
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.907 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720237/2022-72
23
que o presente caso também configura a hipótese de solidariedade de direito prevista no
CTN, artigo 124, inciso II, citado.
Portanto, as pessoas jurídicas arroladas pela fiscalização como integrantes do grupo
econômico do contribuinte respondem solidariamente por todos os créditos tratados no
presente processo.
Impugnação do responsável solidário Eduarte Carmo Luiz da Conceição.
A defesa alega que “... a responsabilidade prevista no artigo 135, do Código Tributário
Nacional (CTN), não é solidária, nem subsidiária de terceiro, mas sim de responsabilidade
pessoal...”, e que, portanto, “... os sócios, diretores, gerentes ou representantes das
pessoas jurídicas de direito privado somente serão responsabilizados pessoalmente pelas
obrigações tributárias desta, quando agirem com excesso de poderes ou infração a lei,
contrato social ou estatuto, o que não é, flagrantemente, o caso dos autos.”
Afirma ainda que não foi comprovado o dolo nas práticas apontadas no relatório fiscal.
Quanto à responsabilização solidária imputada às pessoas físicas, administradores do
grupo econômico, tem-se conforme segue.
O relatório fiscal descreve os seguintes fatos:
8. DA IRREGULARIDADE CONSTATADA NA INSCRIÇÃO DO SIMPLES NACIONAL
8.1 A inscrição do sujeito passivo no Simples Nacional, feita de forma irregular, evidencia
que os seus sócios tinham a clara intenção de gozar dos benefícios previstos no Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, em que pese a sua
atividade ser vedada, conforme os fatos relatados na Representação Fiscal – Exclusão do
Simples, anexada a este Relatório Fiscal.
8.2 Com efeito, os responsáveis pelo empreendimento objetivaram, mediante artifício
fraudulento, se eximir das contribuições previdenciárias, previstas nos Incisos I, II e III, do
art.22, da Lei no.8.212, de 1991, e daquelas destinadas a outras entidades e fundos, cuja
arrecadação é de responsabilidade da Receita Federal.
8.3 Nessas condições, o Sujeito Passivo incorreu no disposto no artigo 72 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, assim redigido:
Art.72 - Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
[...]
13.1 Ao agirem na forma citada no item 8, o Sr. EDUARTE CARMO LUIZ DA CONCEIÇÃO,
CPF no.567.518.937-87, e a Sra.MICHELE DOS SANTOS VIEIRA, CPF no.087.821.947-18,
sócios administradores do sujeito passivo, incorreram no disposto nos artigos 71, incisos I
e II, e 72 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, os quais trazem as seguintes
definições:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.907 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720237/2022-72
24
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação t ributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto
devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
13.2 Nessas condições, considerando os fatos narrados ao longo deste Relatório Fiscal,
devem figurar no pólo passivo do débito apurado neste Processo Comprot
no.17227.720237/2022-72, Sr. EDUARTE CARMO LUIZ DA CONCEIÇÃO e a Sra.MICHELE
DOS SANTOS VIEIRA.
A defesa afirma não ter sido comprovado o dolo; entretanto, todos os elementos
identificados pela Fiscalização, analisados conjuntamente, corroboram o entendimento de
que, de fato, no período considerado na autuação, o contribuinte omitiu intencionalmente
e de forma reiterada (durante todo o período fiscalizado) as contribuições previdenciárias
e para terceiros devidas.
Além disso, restou comprovada a existência de conexão inequívoca entre as atividades
desempenhadas pelas pessoas jurídicas no período fiscalizado, sendo que elas têm apenas
aparência de unidades autônomas, quando, na verdade, sua atuação é complementar,
com as mesmas atividades, caracterizando-se confusão patrimonial, vinculação gerencial,
com claro abuso de forma entre as empresas integrantes do grupo econômico, em
detrimento da realidade.
Assim, como relatado, a realização de atos simulados configura a conduta dolosa tipificada
na legislação, e de forma consciente e voluntariosa concretizaram-se os elementos
objetivos (materiais) que resultaram na fraude tratada no relatório fiscal.
Destarte, tem-se que deve ser prestigiada a conclusão pela ocorrência de conduta
fraudulenta adotada no período considerado na autuação.
As condutas mencionadas que permitiram a simulação/fraude identificada pela
fiscalização não seria possível sem a participação dos administradores, até porque muitas
das situações arroladas pela fiscalização se referem a atos que dependem de
representação da autuada perante terceiros (como por exemplo contratação de serviços e
trabalhadores que eram compartilhados).
Todas as constatações foram devidamente explicitadas e demonstradas através de
documentos juntados aos autos pela Auditoria Fiscal que não foram infirmadas pela
defesa.
Frise-se que, diante do conjunto probatório apresentado pela auditoria fiscal, não se
concebe ter o contribuinte cometido apenas erros isolados, desprovidos de
intencionalidade, mas, sim, condutas que evidenciam nitidamente o agir doloso do
contribuinte para infringir a legislação, com a necessária participação de seus
administradores.
Correta, portanto, a imputação de responsabilidade solidária aos sócios administradores
EDUARTE CARMO LUIZ DA CONCEIÇÃO e MICHELE DOS SANTOS VIEIRA.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.907 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720237/2022-72
25
Por essas razões, e adotando-se os fundamentos do acórdão de piso, mantenho
integralmente a exigência, inclusive a multa qualificada e as imputações de responsabilidade
solidária, nos termos já fixados.
| CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por:
(i)
conhecer parcialmente o Recurso Voluntário interposto pela contribuinte
VIEIRA ESCRITÓRIO DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento;
(ii)
conhecer o Recurso Voluntário interposto pelo responsável solidário
EDUARTE CARMO LUIZ DA CONCEIÇÃO e negar-lhe provimento;
(iii)
conhecer parcialmente os Recursos Voluntários interpostos por Michele dos
Santos Vieira, Market Rede Mercado Ltda. e Pop Lar Ltda., apenas quanto à
preliminar de nulidade por intempestividade da impugnação, para rejeitá-la.
O percentual da multa qualificada deverá ser reduzido de 150% para 100%, nos
termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da
Lei no 14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário
Nacional.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 643
DF CARF MF
Original